Tribunal: TJDFT
Processo: 0700723-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700723-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CARMELIA VIEIRA FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, no procedimento de cumprimento de sentença requerido pelo agravante em desfavor de CARMELIA VIEIRA FREITAS, indeferiu a renovação da diligência junto ao RENAJUD e INFOJUD nos seguintes termos: O credor requer busca nos sistemas disponíveis a este Juízo. Nestes autos já foram realizadas pesquisas de bens via sistemas conveniados. Como não foram encontrados bens passiveis de constrição, os autos foram arquivados por inexistência de bens, conforme decisão de Id 59325347. A realização de novas diligências pelos sistemas conveniados somente se justificaria diante de indícios da alteração da situação patrimonial da parte devedora. A parte credora não trouxe aos autos indícios neste sentido. Indefiro o pedido de renovação das diligências nos demais sistemas. No caso dos autos, houve a efetiva penhora parcial, interrompendo-se, assim, o prazo prescricional, o qual retornará com a ciência inequívoca do credor acerca da ausência de bens passíveis de constrição do devedor. Nesses termos, a ciência inequívoca deu-se em 4/11/2021, data em que o credor registrou ciência da decisão de Id 107682910. Considerando que o título executivo é uma sentença, que julgou procedente pretensão monitória, o prazo prescricional é de 5 anos, nos termos do enunciado da Súmula no 503 do STJ, seguindo o entendimento constante no enunciado da Súmula no 150 do STF. Assim, retornem-se os autos ao arquivo, anotando o termo final do prazo prescricional em 4/11/2026. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que o indeferimento se deu em razão de falta de demonstração de efetiva alteração da situação fática da devedora. Sustenta que as pesquisas de bens são medidas judiciais autênticas e que a penhora eletrônica se mostra eficaz, razão pela qual sua reiteração, no caso em tela é pertinente, mormente quando as últimas pesquisas no RENAJUD e INFOJUD foram realizadas em 2017. Aduzindo estarem presentes os pressupostos, requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão impugnada, determinando-se as pesquisas no RENAJUD e INFOJUD. Regular preparo constante no ID 30591056. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se a presença dos requisitos necessários para a pretensão liminar recursal. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à possibilidade de renovação de tentativa de consultas aos sistemas RENAJUD e INFOJUD. De acordo com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.112.943, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 218 e 219 do STJ), a utilização do Sistema de Informações ao Judiciário - InfoJud, BacenJud e correlatos, além de não ser condicionada ao esgotamento de diligências, pode ser renovada após o decurso de tempo razoável. Por oportuno, transcrevo a aresto paradigmático: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CIVIL. PENHORA. ART. 655-A DO CPC. SISTEMA BACEN-JUD. ADVENTO DA LEI N.o 11.382/2006. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO ? PENHORA ON LINE. a) A penhora on line, antes da entrada em vigor da Lei n.o 11.382/2006, configura-se como medida excepcional, cuja efetivação está condicionada à comprovação de que o credor tenha tomado todas as diligências no sentido de localizar bens livres e desembaraçados de titularidade do devedor. b) Após o advento da Lei n.o 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Trata-se de ação monitória, ajuizada pela recorrente, alegando, para tanto, titularizar determinado crédito documentado por contrato de adesão ao ?Crédito Direto Caixa?, produto oferecido pela instituição bancária para concessão de empréstimos. A recorrida, citada por meio de edital, não apresentou embargos, nem ofereceu bens à penhora, de modo que o Juiz de Direito determinou a conversão do mandado inicial em título executivo, diante do que dispõe o art. 1.102-C do CPC. - O Juiz de Direito da 6a Vara Federal de São Luiz indeferiu o pedido de penhora on line, decisão que foi mantida pelo TJ/MA ao julgar o agravo regimental em agravo de instrumento, sob o fundamento de que, para a efetivação da penhora eletrônica, deve o credor comprovar que esgotou as tentativas para localização de outros bens do devedor. - Na espécie, a decisão interlocutória de primeira instância que indeferiu a medida constritiva pelo sistema Bacen-Jud, deu-se em 29.05.2007 (fl. 57), ou seja, depois do advento da Lei n.o 11.382/06, de 06 de dezembro de 2006, que alterou o CPC quando incluiu os depósitos e aplicações em instituições financeiras como bens preferenciais na ordem da penhora como se fossem dinheiro em espécie (art. 655, I) e admitiu que a constrição se realizasse preferencialmente por meio eletrônico (art. 655-A). RECURSO ESPECIAL PROVIDO (REsp 1112943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/09/2010, DJe 23/11/2010) Esta egrégia Corte, seguindo a orientação jurisprudencial também admite a renovação da diligência quando evidenciado razoável lapso de tempo e/ou a sua possibilidade de êxito. A propósito, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS. BACENJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. I - Conforme entendimento prevalecente no Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de instrumento destinado a promover a satisfação da pretensão creditória do exequente, não há limitação legal ao uso do Bacenjud a uma única vez. Sendo razoável a renovação da diligência, o que será examinado caso a caso, cabe ao magistrado deferi-la. II - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1265515, 07124887620208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no PJe: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. DESCOBERTA DE VENDA DE BEM IMÓVEL PELA DEVEDORA. AGRAVO PROVIDO. 1. Conforme já consignei em votos pretéritos acerca do assunto, o legislador não limitou a realização de consultas aos sistemas em comento no art. 854 do Código de Processo Civil (CPC). Para além disso, verifico que o pedido da parte credora, ora agravante, não se esgota na alegação sobre o transcurso do prazo verificado desde a primeva realização de BacenJud e RenaJud nos autos de origem. 2. In casu, o agravante colacionou documento comprobatório de venda de imóvel em que a devedora figurava como coproprietária, a indicar que pode ter utilizado referida quantia para aquisição de automóveis, ou, ainda, a constituição de reserva financeira, situações que não podem ser infirmadas pela presunção de que haveria lapso temporal suficiente para que seja "improvável a manutenção de qualquer valor referente à venda". 3. No mais, considerando que a última consulta foi realizada em 2016, tenho que a repetição da medida não implicaria abuso dessas ferramentas à disposição do Judiciário. Ao revés, pode impulsionar a solução mais célere da demanda em lume, caso sejam identificados bens para a satisfação do débito vindicado, em perfeita consonância com os princípios da cooperação, da economia e celeridade processual. Precedentes do STJ e desta Corte. 4. Agravo de instrumento provido.Unânime. (Acórdão 1264886, 07048058520208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, já decorreram mais de CINCO anos desde as últimas diligências junto ao RENAJUD e INFOJUD, mostrando-se razoável a renovação da medida, mormente considerando em conta que a cada dia os sistemas tem alcançado maior abrangência. Nesse contexto, entendo presentes os pressupostos para o deferimento da medida, porquanto além do risco da demora, visto que a execução se prolonga indefinidamente, há verossimilhança das alegações. Ante o exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal para deferir ao recorrente a renovação da diligência junto ao RENAJUD e INFOJUD para localização de bens pertencentes à devedora. Comunique-se ao juízo da causa para as providências pertinentes para o cumprimento da presente decisão. Intimem-se, inclusive a agravada para, querendo responder ao presente recurso. Brasília, de janeiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora